Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-94.2024.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001788-94.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LETICIA EMA CAPPI AGUIAR - CPF: 178.889.561-49 (RECORRENTE), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (RECORRIDO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001788-94.2024.8.11.0006.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente(s):
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Recorrido(s):
LETICIA EMA CAPPI AGUIAR.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
– PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – BENEFICIÁRIA HIPERVULVERÁVEL EM TRATAMENTO MÉDICO POR DOENÇA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.082/STJ -
CONTINUIDADE DA COBERTURA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 246051174, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, confirmando a liminar concedida no id. 246051158, e condenando a reclamada à obrigação de fazer, consistente em manter o plano de saúde da autora nas mesmas bases pactuadas no ano de 2008.

Subsidiariamente, em caso de rescisão, determinou que ofereça à autora um plano de saúde com as mesmas bases, condições, benefícios e valores praticados conforme norma da ANS, nos termos garantidos na Resolução nº 19/99 do CONSU (Conselho de Saúde Suplementar).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar:
Necessidade de concessão do efeito suspensivo;

2)

Ausência de ato ilícito - Legalidade da rescisão contratual do plano coletivo;

3)

Oportunizado migração sem prazo de carência;

4)

Notificações devidamente realizadas;

5)

Validade do contrato celebrado entre as partes – Ausência de abusividade na contratação;

6)

Diferenciação dos regimes jurídicos dos contratos individuais e contratos coletivos de plano de saúde.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ainda,
rejeito
o pedido de efeito suspensivo por ausência de demonstração de prejuízo irreparável. A condenação da reclamada à obrigação de fazer visa assegurar a continuidade da cobertura do plano de saúde à autora, principalmente ao considerar seu delicado contexto clínico, sendo descabida a alegação de dano irreparável à parte recorrente, que dispõe de meios para cumprir a sentença sem prejuízo econômico significativo.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, confirmando a liminar concedida no id. 246051158, e condenando a reclamada à obrigação de fazer, consistente em manter o plano de saúde da autora nas mesmas bases pactuadas no ano de 2008.

Subsidiariamente, em caso de rescisão, determinou que ofereça à autora um plano de saúde com as mesmas bases, condições, benefícios e valores praticados conforme norma da ANS, nos termos garantidos na Resolução nº 19/99 do CONSU (Conselho de Saúde Suplementar), sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
verifico que
a Requerente possui 80 anos e foi diagnosticada com
ADENOCARCINOMA ORIGINANDO-SE EM ADENOMA TUBULAR -
CÂNCER
, com diagnóstico inconclusivo se "in situ" ou invasivo. Esse diagnóstico grave provocou a necessidade de uma cirurgia para retirada dos tumores cancerígenos, iniciando assim um tratamento contínuo de acompanhamento e recuperação.

Nesse contexto, segundo
o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
, embora a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde coletivo seja permitida,
é imprescindível a manutenção/continuidade do atendimento em casos em que o beneficiário esteja acometido por doença grave e em pleno tratamento
.

(...)
Logo, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor a garantia da continuidade da assistência ao beneficiário em tratamento de doença grave.

No caso, da análise do contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, restou incontroverso nos autos que a parte autora está acometida por doença grave (câncer), além de ser
caracterizada como hipervulnerável, uma vez que se trata de
pessoa idosa (80 anos).

Nesse contexto, apesar de ser incontroverso que a aplicação do art. 13, parágrafo único, da Lei 9.656/1998, se restringe aos planos de saúde individuais ou familiares, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento acerca da impossibilidade de rescisão unilateral do contrato firmado por meio de plano coletivo quando o consumidor estiver submetido a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ou da manutenção de sua incolumidade física (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022).

Inclusive, em atenção ao Tema Repetitivo 1082, o STJ firmou a seguinte tese: “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo,
deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física
, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 608 do STJ).

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo,
acertada a decisão monocrática
ao
confirmar a liminar concedida no id. 246051158 e condenar a reclamada à obrigação de fazer
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,

caput,

da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024